Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CDC. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO. TITULAR. RESCISÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. DIREITO À REMISSÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. A súmula 608 enuncia: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. No que concerne à rescisão unilateral de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais, o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, preconiza que tais contratos somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias.
3. A cláusula de remissão consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos, após a morte do titular, sem a cobrança de mensalidades. Visa, assim, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser garantida, por um tempo, a assistência médica e hospitalar, a fim de se evitar o súbito desamparo.
4. O cancelamento irregular e unilateral do contrato, aliado à negativa do direito à remissão, extrapolou o mero aborrecimento ou transtorno no cotidiano, causando angústia, apreensão e estresse, a caracterizar o dano moral.
5. Negou-se provimento ao recurso.